Tribunal: TJDFT
Processo: 0738536-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAILAN ARAGÃO PINHEIRO, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante noticia que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/07/2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, permanecendo o mesmo segregado cautelarmente até o dia da impetração deste writ. Paralelamente, sustenta a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, por não considerar que ele seja um risco à ordem pública. Insurge-se, também, contra o fundamento da reiteração delitiva, argumentando que o paciente possui apenas uma anotação em sua folha criminal, pelo crime de estelionato, e duas investigações em curso, ainda sem oferecimento de denúncia. Argumenta que a prisão preventiva não deve ser compreendida como antecipação do cumprimento de pena e que, em caso de condenação, provavelmente o paciente seria submetido ao regime semiaberto. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja revogado o decreto de prisão preventiva combatido, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares substitutivas. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante consta dos autos da ação penal (APOrd 0724110-18), o paciente foi flagrado pela equipe policial logo depois de ter subtraído a bolsa da vítima, em via pública, mediante o emprego de uma faca. Ouvida no momento da prisão, a vítima informou que o paciente lhe ameaçara com a arma branca e que, na abordagem, sofrera em seu dedo um pequeno corte (ID 97286309 da ação penal). Na audiência de custódia, o d. Juiz do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, ancorando-se nos seguintes fundamentos (ID 97462168 da ação penal): “Os fatos apresentam gravidade concreta e demonstram a periculosidade do autuado. Com efeito o APF reporta um roubo praticado com arma branca o que traz à análise do caso concreto uma circunstância que sobeja a gravidade ínsita ao tipo penal. O APF dá conta, ainda, que o autuado praticou um crime de roubo com utilização de uma faca que chegou a gerar uma lesão na vítima, fato que visou a subtração violenta de um celular. Há relatos ainda que o fato ensejou perseguição o que permite avaliar a conduta como potencialmente grave e de consequências nestas. Pontuo que a conduta de subtração de celulares com utilização de faca é crime que causa intenso desassossego e intranquilidade social estando quase que diariamente presente nas audiências de custódia. Por isto, no modo de ver deste signatário, o Estado deve ter comportamento rígido com condutas desta natureza. Em razão disto, o fato, por si só avaliado demonstra a periculosidade do autuado e justifica a sua prisão. Registro, ainda, que o autuado ostenta passagens por crime de violência doméstica e dano a patrimônio público. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. Na sequência, o ora paciente foi denunciado pelo ilustre representante do Ministério Público como incurso na conduta descrita no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (ID 99048585 da ação penal). A peça inicial acusatória foi recebida, ocasião na qual o d. Juiz do conhecimento ratificando os fundamentos constantes do decreto segregatório, determinou a permanência do paciente preso (ID 99105141 da ação penal). Requerida a revogação do decreto de prisão preventiva, o d. Juiz a quo, em 03/09/2021, indeferiu o pleito, por não vislumbrar qualquer fato novo (ID 102126289 da ação penal), sendo esta a r. decisão judicial ora combatida. Em face dos fatos e informações acima retratados, mesmo que que por um juízo de restrita delibação, não vislumbro a existência de abuso ou de qualquer outro tipo de constrangimento ilegal evidentes, que possam justificar, nesta sede, o deferimento do provimento judicial aqui vindicado. Na verdade, a decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade demonstrada pelo paciente no momento da execução do delito, assim como pelos indícios de reiteração delitiva, em virtude da sua folha de antecedentes penais. Como é cediço, apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Por outro lado, conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Apesar de ser tecnicamente primário, o histórico do paciente demonstra que o delito em evidência na presente impetração não deve ser considerado um ato isolado em sua vida, tanto que, conforme informado pelo próprio ilustre impetrante, contra ele existem atualmente duas investigações. Neste aspecto, aliás, é importante ressaltar que, conforme orientação sedimentada no c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por outro lado, o prognóstico da ilustre d. Defesa em relação ao regime a ser imposto em caso de condenação, não pode vincular o d. Juízo quanto à conveniência ou não da manutenção da prisão preventiva, até porque tal medida possui requisitos próprios e distintos daqueles analisados na sentença condenatória. Com efeito, independentemente da própria condenação, a prisão preventiva pode ser decretada, se atendidos os requisitos legais pertinentes. A referida medida não se confunde com a prisão decorrente da condenação e, justamente por isso, não pode ser modelada a partir de um evento futuro e incerto. Em caso de condenação e de imposição de regime distinto do fechado, aí sim será possível a modulação da segregação, caso esta ainda esteja em vigor. A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: “Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)”. Por conta das considerações acima, indefiro a liminar. Fica o d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora, dispensado de prestar as informações de praxe. Ousa-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.